Tribunal: TJES
Processo: 5044613-03.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044613-03.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO FERREIRA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI c/c § 2º-A, I, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, rejeitando a tese defensiva de legítima defesa putativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento com fundamento em legítima defesa putativa; e (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, sem fundamentação idônea, a ensejar sua redução ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a reapreciação do conjunto fático-probatório pelo Tribunal quando a decisão dos jurados encontra amparo em elementos probatórios constantes dos autos.

4. A anulação do julgamento somente se justifica quando a decisão do Conselho de Sentença se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados optam por uma das teses plausíveis apresentadas em plenário.

5. A materialidade e a autoria do crime restam devidamente comprovadas por laudos periciais, prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e confissão judicial do réu.

6. O contexto fático e a dinâmica do delito afastam a tese de legítima defesa putativa, evidenciando que o réu iniciou a agressão de forma deliberada, com animus necandi, motivado por desavença pretérita.

7. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas, notadamente a culpabilidade acentuada pela premeditação, a conduta social negativa e as circunstâncias do crime evidenciadas pelo elevado número de disparos efetuados contra a vítima.

8. A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do Código Penal, não se submetendo a critério matemático rígido, sendo válida a exasperação proporcional e devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios idôneos e em uma das teses plausíveis apresentadas em plenário.

2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a reapreciação do mérito da condenação pelo Tribunal de Justiça, salvo hipótese de evidente dissociação do conjunto probatório.

3. É válida a exasperação da pena-base quando fundada em circunstâncias judiciais concretas e devidamente motivadas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 59; 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c § 2º-A, I. Código de Processo Penal, arts. 415, IV; 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 713; STF, RHC 116.073/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17.09.2013; STJ, AgRg no REsp nº 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 678.916/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.09.2021; TJES, ApCr nº 0000708-49.2018.8.08.0025, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
5044613-03.2025.8.08.0048

APELANTE:
LEONARDO FERREIRA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
LEONARDO FERREIRA CARVALHO
em face da r. sentença de ID 67686522, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I, IV e VI c/c § 2º-A, I, na forma do art. 14, II todos do Código Penal, ao cumprimento de pena de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais de ID 83512012 dos autos de origem, o recorrente pleiteia

(i)
a nulidade do júri, alegando legítima defesa putativa, conforme o art. 415, IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
(ii)
requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões, ao ID 83512014 dos autos de origem, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 17654903, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente

na qual consta que:

“(...) "Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 28 de fevereiro de 2020, por volta das 20h30min, em via pública, sito na Rua Águas Formosas, em frente ao nº 555, bairro Nova Carapina II, nesta Comarca, o denunciado LEONARDO FERREIRA CARVALHO, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima LUCAS ADAILTON ALEXANDRINA DE FREITAS, causando-lhe lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no Laudo Cadavérico de fls. 46/48.

Segundo apurado, na data dos fatos, a vítima se encontrava sentada na calçada, em frente a um bar situado na região conhecida como “Boca do Jacaré”, local de intenso tráfico de drogas, quando foi surpreendida pela chegada do denunciado, que após descer uma escadaria, se dirigiu à vítima, dizendo-lhe “perdeu”.

Logo em seguida, consta que o denunciado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, ocasionando seu óbito no local, e empreendendo fuga em seguida.

Restou caracterizada a qualificadora do motivo fútil, uma vez que, nas palavras do denunciado, “só matou LUCAS porque este ‘encostou’ a mão no interrogando”, após uma discussão ocorrida entre eles dias antes do crime, em razão da divisão de lucros da comercialização de entorpecentes. Portanto, inegável a motivação insignificante, flagrantemente desproporcional para o cometimento do crime.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que a vítima foi surpreendida pela rápida ação do denunciado, enquanto estava sentada na calçada de um bar esperando uma bebida, razão pela qual restou diminuída suas chances de reação.

Assim agindo, o denunciado LEONARDO FERREIRA CARVALHO incorreu nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro. Por tal razão, qual requer o Ministério Público Estadual seja recebida a denúncia, o denunciado seja citado para resposta, conforme determina o art. 406 do CPP, prosseguindo-se o feito com designação de audiência, interrogando-se o denunciado, conforme art. 411 do CPP, julgando-se ao final procedente o pedido nos termos capitulados, com a prolação da decisão de PRONÚNCIA, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, onde espera seja condenado nas penas cominadas ao crime.” (fls. 02/03 do ID 17895465)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

1. Da Absolvição

De início, o recorrente, sustenta, que deve ser absolvido, na medida em que,
“(...
) o apelante demonstrou em plenário, ao confessar ser ele o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima, que na, verdade encontrava-se, no momento do ato, em situação autorizada e legítima, diante da presença incontestável de excludente de ilicitude”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Não se presta a via recursal, neste particular, a operar como um segundo juízo de mérito, onde o Tribunal de Justiça reavaliaria as provas para escolher a versão que lhe pareça mais justa.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal (CPP), isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Feita essa premissa, e após uma análise meticulosa e exauriente dos autos, concluo que a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo no acervo probatório, não havendo que se falar em manifesta contrariedade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. UNIFORME CARCERÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DECISÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelante não teve o seu direito cerceado, especialmente considerando a recente jurisprudência do STJ, segundo a qual o simples comparecimento do acusado na Sessão do Juri com o uniforme do presídio não implica em nulidade do julgamento. No mais, deve ressaltar-se que a decisão do Júri foi embasada em provas colhidas nos autos do processo, de forma que não subsiste a relação da utilização do uniforme carcerário com o prejuízo alegado pela defesa. 2. Diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora. 3. Em que pese a narrativa apresentada pelo réu, segundo a qual agiu em legítima defesa e após injusta agressão, a conclusão alcançada pelo Tribunal do Júri está corroborada pelas provas dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; APCr 0000708-49.2018.8.08.0025; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 01/02/2024)

No caso vertente, a
materialidade
delitiva restou sobejamente comprovada pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls.37/49 e Laudo de Exame Cadavérico de fls. 50/52.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. A defesa sustenta que a versão acusatória se baseia em "ouvir dizer". Contudo, uma análise detida dos autos revela que essa alegação não prospera. Há testemunhas, inclusive oculares, que corroboram a tese de que o apelante atuou com
animus necandi
contra a vítima:

Testemunha de Identidade não Revelada nº 16/2020 – fls. 31/31-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no
ID 17895465

[...]: que tem ciência que este depoimento está sendo filmado;
que por ocasião dos fatos, estava do outro lado da rua quando o menino que morreu chegou pedindo cachamel; que esse menino era chamado de “JACARÉ”; que cerca de cinco minutos depois, viu outro menino descendo as escadas armado, utilizando jaqueta preta e boné; que esse menino já foi direto para o lado da vítima, dizendo “perdeu”; que a vítima respondeu: “qual é, qual é”; que logo em seguida houve um primeiro disparo; que conseguiu ver o rosto do atirador; que se passou a olhar para aquele indivíduo logo que apareceu porque a arma prateada chamou lhe atenção; que neste ato lhe são mostradas seis fotografias, reconhecendo na de número 6 o atirador; que quando observou o atirador, ele já estava nos últimos degraus da escada; que assim que terminou de descer, já se voltou para o bar, indo diretamente para a vítima; que observou o rosto do atirador antes mesmo dos disparos
; que não o conhece, não sabendo portanto dizer seu nome; que após o primeiro disparo, o(a) declarante correu e se escondeu no banheiro do bar, onde permaneceu até a situação se acalmar; que ao todo ouviu cerca de dez disparos; que esclarece ainda que populares pegaram as capsulas referentes aos disparos que foram efetuados; que ainda acrescenta que ouviu comentários de que foi um tal de “PANDA” quem havia mandado matar; que ouviu uns meninos comentando entre si sobre o PANDA; que não conhece os meninos que estavam comentando esse assunto. [...].

Tatiely Paulino da Conceição – fls. 33/33-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no
ID 17895465

: [...];
que tem ciência que seu depoimento está sendo filmado; que era namorada de LUCAS; que quanto ao homicídio, soube que LUCAS teve uma briga com LÉO “BOIA”, na região do Jacaré, Rua Águas Formosas, onde eles traficavam; que LUCAS tinha saído do PL (plantão) porque estava passando mal e pediu para LÉO ficar em seu lugar; que LÉO já iria assumir o plantão seguinte, então entrou um pouco antes para cobrir LUCAS; que quando chegou o momento para dividirem os ganhos daqueles dias, LÉO não quis entregar para LUCAS a parte dele; que por causa disso os dois discutiram; que durante a discussão, LUCAS chegou a empurrar LÉO; que LÉO então começou a falar que iria matar LUCAS; que DEIR presenciou toda essa briga e chegou a segurar LÉO quando este passou a dizer que mataria LUCAS; que DEIR segurava LÉO e falava para e parar de dizer aqui, pois era amigo de LUCAS e não deveria ficar ameaçando-o de morte; que LUCAS acabou sendo morto cerca de quatro a cinco dias depois dessa briga com LÉO
; que neste ato reconhece LÉO e DEIR por fotografias; que a declarante costumava conversar com SANDRINE, mulher de LÉO; que foi a casa dela num determinado dia entre a data da briga e do homicídio, quando então descobriu que SANDRINE e LÉO tinham se mudado;
que soube que DEIR presenciou o homicídio e afirmou que LÉO foi o atirador
; que DEIR também falou que LÉO desceu sozinho, mas no carro estavam PANDA e CACHORRINHO;
que os três chegaram no carro na região onde LUCAS estava, tendo então LÉO saído sozinho do carro e se dirigido ao encontro daquele, efetuando os disparos que lhe tiraram a vida
; que neste ato reconhece CACHORRINHO por fotografia; que não sabe qual o nome de CACHORRINHO; que DEIR ainda disse que LÉO estava com calça da Cyclone quando cometeu o homicídio; que já após o homicídio, a declarante trocou mensagens com SANDRINE, tendo esta confirmado que LÉO estava falando que iria matar LUCAS e que desconfiava que ele tinha sido o autor desse crime; que SANDRINE ainda destacou que LÉO não conversava com ela sobre o homicídio de LUCAS; que neste ato disponibiliza para que sejam juntadas ao inquérito as mensagens ora mencionadas. [...].

Renilton da Silva Santos – fl. 22
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no
ID 17895465

: que é proprietário de um bar situado na Rua Águas Formosas; que perguntado sobre LUCAS ADAILTON ALEXANDRINA DE FREITAS, que aparece como vítima no presente inquérito policial, respondeu que o conhecia apenas de vista, pois o via passar pela rua de vez em quando; que por ocasião dos fatos, LUCAS chegou ao bar do declarante e pediu um cachamel, tendo então se sentado na calçada; que cerca de 10 minutos mais tarde, enquanto LUCAS ainda estava sentado na calçada, um indivíduo de capuz se aproximou armado e disse para ele: "perdeu"; que LUCAS respondeu dizendo: "qual é"; que logo em seguida aquele indivíduo encapuzado efetuou vários tiros contra LUCAS, cerca de 10 a 12 disparos; que o atirador deixou rapidamente o local sem que ninguém conseguisse identificá-lo; que até a presente data o declarante não ouviu nada sobre a qualificação do atirador; que também nada sabe sobre a motivação desse homicídio; que nunca tinha conversado com LUCAS; que aquela foi a primeira vez que ele parou no bar do declarante; que sempre o via passando pela rua, mas ele nunca tinha ido até o bar; que nada sabe sobre a vida que LUCAS levava, de modo que não sabe indicar colegas com quem ele andava; que também não tem conhecimento a respeito de confusões e conflitos nos quais LUCAS pudesse estar envolvido.

Frisa-se que todas as testemunhas reafirmaram os termos do testemunho policial em sede judicial, conforme extrai-se da audiência de fls. 141/145 e mídia de fls. 146 do ID 17895465.

Soma-se a isso o fato de que o apelante LEONARDO FERREIRA CARVALHO confessou a autoria em sede policial (fl. 74 do ID 17895465):

QUE PRESTA DECLARAÇÕES SOBRE OS FATOS APURADOS NO IP n.º 92/2020 - DHPP SERRA; que tem ciência que este ato está sendo filmado; que é conhecido pelo apelido de “LÉO BOIA”; que quanto ao homicídio de LUCAS ADAILTON, esclarece que o conhecia pelo apelido de “JACARÉ”; que o interrogando o ajudou quando estava na pior e quando LUCAS melhorou de situação passou a tratar mal aquele; que LUCAS virou gerente da boca do Jacaré e a partir de então começou a “tirar onda” com o interrogando;
que uma semana antes do homicídio, LUCAS e o interrogando se desentenderam seriamente, tendo aquele “encostado” a mão no peito do segundo; que foi por causa disso que o interrogando resolveu matar LUCAS; que por ocasião do homicídio, o interrogando seguiu sozinho até o ponto onde LUCAS estava, já com a arma na cintura, e descarregou contra ele
; que o interrogando foi até onde LUCAS se encontrava num Uber; que no carro só estavam o motorista e o interrogando; que no momento da execução, o interrogando estava utilizando um capuz; que logo após a execução, o interrogando retornou para o Uber e foi embora; que o motorista não sabia da intenção do interrogando; que questionado sobre PANDA e CACHORRINHO, respondeu que nenhum dos dois teve envolvimento no homicídio; que esclarece que ficou mandando o motorista do Uber ficar passando na rua até LUCAS aparecer; que quando o interrogando viu LUCAS, este estava sentando sozinho na calcada; que então saiu do carro e foi em direção a ele para efetuar os disparos; que disse para o motorista que “iria fazer um corre” e já voltava, nada contado a respeito da intenção em tirar a vida de LUCAS; que utilizou uma pistola cromada de calibre .40; que, por fim, destaca que o homicídio nada teve a ver com tráfico de drogas; que só matou LUCAS porque este “encostou” a mão no interrogando; que o interrogando não admite que outros indivíduos lhe batam; que outros indivíduos já bateram no interrogando e este só não os matou porque logo foram presos, não tendo portanto a oportunidade para lhes tirar a vida. [...]. (fls. 74/74-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3541528)

Nessa conjuntura, o contexto fático que antecedeu o crime desautoriza completamente a tese de legítima defesa putativa, pois havia um histórico de violência e agressividade por parte do apelante, e o próprio, segundo a vítima, prometera vingar-se dela por conta de uma denúncia anterior. Este cenário aponta para uma motivação de vingança (motivo torpe), e não para uma reação defensiva, ainda que imaginária.

Sob essa perspectiva, a dinâmica do evento criminoso também milita contra a tese defensiva, visto que o réu não repeliu uma agressão, mas, sim, iniciou o ataque contra a vítima.

Portanto, a versão acusatória de que o apelante tentou ceifar a vida de sua companheira por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou sua defesa, encontra robusto amparo probatório. A decisão dos jurados, ao optar por essa tese, não se mostra arbitrária ou dissociada das provas, mas sim uma escolha legítima dentre as versões apresentadas em plenário.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...).

(TJES, ApCrim
nº
0000952-85.2014.8.08.0067, Rel
. Des.
Subst. Roz
e
nea Martins de Oliveira,
Primeira Câmara Criminal,
J. 27.02.2019)
-
destaquei

2. D
a dosimetria da pena

Superada a questão meritória, passo à análise da dosimetria da pena, visto que a defesa insurge-se contra a fixação da pena-base, reputando-a exacerbada e pleiteando sua redução ao mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

A dosimetria da pena é um processo judicial de discricionariedade vinculada ou regrada, que exige do magistrado uma análise criteriosa e fundamentada das circunstâncias do caso concreto, guiando-se pelos vetores estabelecidos no art. 59 do Código Penal, a fim de alcançar uma reprimenda justa, proporcional e individualizada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Para desempenhar esta tarefa, deve observar o disposto na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada.

O magistrado sentenciante, exasperou a pena-base para 21 (vinte e um) anos de reclusão, com base na valoração negativa de três circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu ido ao encontro da vítima com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura; há registro de antecedentes criminais em desfavor do acusado que, no entanto, não configuram reincidência para este processo, tendo em vista que se referem a fatos posteriores ao ora julgado, tratando-se o réu do que se convencionou chamar de “tecnicamente primário”; a
conduta social
do acusado merece valoração negativa, uma vez que ele é pessoa temida no meio em que vive, tanto é que existe, inclusive, testemunha sigilosa nestes autos, que, com medo pela sua vida e pela a de seus familiares, requereu fosse ouvida nessa condição especial (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021); a personalidade do denunciado não foi apurada; os motivos do crime compõem a qualificadora, de modo que a dupla valoração configura bis in idem; as
circunstâncias
merecem valoração negativa, uma vez que o modus operandi do crime revela uma maior gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o ofendido foi atingido por onze disparos de arma de fogo, conforme laudo de exame cadavérico de fs. 46/48 (STF, RHC 116.073/RS - Segunda Turma - Relator: Min. Gilmar Mendes - Julgamento: 17/09/2013 - Publicação: 03/10/2013); não há consequências extrapenais conhecidas; o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 2º, incisos II e IV, CP (12 a 30 anos de reclusão), fixo a pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão.

Na primeira fase, a magistrada de primeiro grau desvalorou a circunstância da culpabilidade em razão da premeditação, fundamentação esta considerada válida pela jurisprudência dos tribunais superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente.

4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.

Avaliar se a premeditação não foi comprovada em juízo demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 5. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.113.431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

No que se refere à
conduta social
, “
trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
” (EAREsp n. 1.311.636/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

No caso concreto, a
conduta social
foi negativada com base em elementos concretos, uma vez que baseada em depoimentos colhidos em juízo indicam que o comportamento do réu no seio da comunidade em que estava inserido, extraído de oitivas da fase instrutória, que atestam, de forma concreta, ser ele um indivíduo temido, tanto é que há testemunha sigilosa nos autos. Nesse sentido, colaciono precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E O MEIO CRUEL. NÃO OCORRÊNCIA . CULPABILIDADE BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DOS QUE FORAM QUESITADOS AOS JURADOS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REPRIMENDA IDÊNTICA À APLICADA A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA . AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3.
O fato de o insurgente ser temido no meio em que vive é motivação idônea para justificar a avaliação prejudicial da conduta social e não se confunde com o histórico criminal do indivíduo. Precedentes .
4. É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância. Precedentes. 5 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 678916 MA 2021/0212991-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2021)

Ademais, a desvaloração das circunstâncias judiciais – no caso da sentença, nas circunstâncias do crime – em virtude da pluralidade de disparos de arma de fogo é, da mesma forma, considerada idônea:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE DE DISPAROS DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA. PERSEGUIÇÃO DESTA . CONDUTA QUE RESULTOU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Mostra-se idônea a fundamentação consignada, na origem, para atribuir desvalor à circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o Paciente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima
, após intensa perseguição desta, conduta que também resultou em colisão automobilística. 2. A adoção do parâmetro de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa afigura-se como importante baliza para a realização do cálculo da pena. No entanto, consoante jurisprudência desta Corte, é possível a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante a apresentação de fundamentação idônea. 3 . No caso em exame, foi apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), já que, além da considerável quantidade de disparos (constatada, no corpo da vítima, a presença de cinco orifícios de entrada de projétil de arma de fogo - PAF), também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu intensa perseguição do ofendido, resultando, ainda, em acidente automobilístico. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC: 703403 ES 2021/0349301-5, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022
) – destaquei

Portanto, todas as circunstâncias judiciais foram desvaloradas com base em fundamentação idônea.

Conforme pacífica jurisprudência, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal demanda fundamentação concreta e idônea, não bastando referências genéricas ou a elementos inerentes ao próprio tipo penal. Contudo, a análise das circunstâncias judiciais não se submete a um critério matemático rígido, sendo facultado ao julgador, dentro de limites razoáveis e proporcionais, atribuir o peso que entender adequado a cada vetor desfavorável.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, ausente fundamentação específica para um aumento maior, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena por circunstância judicial negativa mostram-se como parâmetro prudencial. Sob essa premissa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. CRITÉRIO DE UM OITAVO SOBRE O INTERVALO DO PRECEITO SECUNDÁRIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la.

2.
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. Na espécie, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, aplicado pelas instâncias ordinárias, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em desproporcionalidade.

3. As instâncias ordinárias reconheceram a atenuante da confissão espontânea em favor do ora agravante, inexistindo interesse recursal no tocante ao tema.

4. Tendo o Tribunal de origem apontado elementos concretos dos autos para negar a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, torna-se inviável a sua desconstituição para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.
)
- destaquei

Nesse sentido, verifica-se que o magistrado incrementou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstância, de maneira que se conclui que utilizou o parâmetro de “
e 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
”, de forma que não há reparos a serem feitos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
e manter incólume a sentença vergastada

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.